Tribunal: TJDFT
Processo: 0741559-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741559-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MARTINS FARIAS ALVES BOMFIM, FLAVIA MARTINS FARIAS NUNES AGRAVADO: VIVIAN DA SILVA MARTINS, NILZA MARIA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA MARTINS FARIAS ALVES BOMFIM E OUTRA contra a decisão que beneficiou duplamente herdeira em ação de inventário. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator